Tribunal: TJDFT
Processo: 0736726-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Processo : 0736726-86.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Associe-se ao AGI 0735634-73.2025.8.07.0000 interposto contra a mesma decisão, para julgamento conjunto. 2. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida na ação de exigir contas (id. 245143859 dos autos originários n. 0756334-04.2024.8.07.0001), que, dentre outras questões, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu da lide Doani da Silva Castro Batistussi (pessoa física) e DC Doani Castro Gestão Condominial Ltda, aqui agravadas. Fundamentou o juízo singular: [...] A parte requerida argui ilegitimidade passiva. Sustenta que os condôminos elegeram síndico profissional, sendo o cargo exercido pela pessoa jurídica. Defende não se confundirem pessoa jurídica e pessoa física. De fato. Os condôminos elegeram a pessoa jurídica Doani da Silva Castro Batistussi, CNPJ 24.374.844/0001-60. Conforme dispõe o art. 49-A CC, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios. Assim, a pessoa física não responde por obrigações assumidas pela pessoa jurídica. Da mesma forma, somente a pessoa jurídica eleita como síndica tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de exigir contas. O requerente alega em réplica que a pessoa física atuava pessoalmente e responde pela obrigação. Contudo, a atuação da pessoa física se deu na qualidade de representante da pessoa jurídica. Caso entenda o requerente que a requerida pessoa física responde pelas obrigações da pessoa jurídica síndica, deve manejar a ação adequada, tendo em vista que neste procedimento especial que visa à prestação de contas não se discute questões que extrapolam o dever de prestar contas, cuja obrigação deve estar previamente estabelecido. É dizer, a pessoa física não tem o dever de prestar contas ao requerente. É de se concluir, portanto, que o polo passivo deve ser composto somente pela pessoa jurídica eleita como síndica, qual seja, Doani da Silva Castro Batistussi, CNPJ 24.374.844/0001-60. O agravante alega que “a Sra. Doani atuou pessoalmente e de forma exclusiva como representante legal da empresa junto ao condomínio, exercendo de fato e de direito todas as funções inerentes à administração condominial”. Aduz que “a responsabilização do sócio-administrador pelos atos de gestão, ainda que formalmente atribuídos à pessoa jurídica, pode ser reconhecida independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. Diz que a empresa de CNPJ 24.374.844/0001-60 teria sido eleita para gestão no período maio a agosto de 2023, porém, as notas fiscais apresentadas ao condomínio durante a gestão estão no CNPJ 50.790.634/0001-63, o que revela a confusão criada entre as empresas da Sra. Doani, justificando a manutenção de ambas no polo passivo. Afirma que, pelo princípio da causalidade, o agravante não pode ser penalizado com condenação em honorários. Avalia que o valor é desproporcional, sugerindo a fixação não superior a R$ 500,00, conforme art. 85, §8o, do CPC. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro nos arts. 356, § 5o, e 1.015, inc. II, do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação” (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.04.2019. Negritado) Logo, resolvendo parte do mérito da ação proposta para exigir contas, a decisão interlocutória que resolve a primeira fase do procedimento especial desafia o agravo de instrumento, nos exatos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC. Passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. Registro inicialmente que a ação proposta para exigir contas realiza-se em fases distintas: (1) a primeira, declara a existência ou não da obrigação e, em caso positivo, condena o réu à prestação mediante decisão (art. 550, § 5o, do CPC); (2) a segunda, apura eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena o devedor mediante sentença (art. 552 do CPC). Por fim, executa-se o saldo apurado em cumprimento de sentença (art. 552 c/c art. 523, do CPC), cujo procedimento tem o encerramento mediante sentença (art. 203, § 1o, do CPC). Assim, desnecessária prova de irregularidades para a solução desta primeira fase, a qual, frise-se, destina-se unicamente a decidir a obrigação ou não de prestar contas. Dito isso, o art. 1.348, inc. VIII, do Código Civil, atribui ao síndico o encargo de prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigido. No caso, o agravante pretende exigir contas relativas à gestão condominial no período maio a dezembro de 2023 e janeiro a junho de 2024. Consta da ata assemblear (id. 221527481 na origem) que a agravada Doani da Silva Castro Batistussi (pessoa jurídica) foi eleita como síndica do condomínio em maio de 2023, exercendo a gestão até sua renúncia em julho de 2024 (id. 221527483 na origem). Em que pese a alegação de que a empresa síndica atuava com o CPF de sua sócia e com o CNPJ da empresa DC Doani Castro Gestão Condominial Ltda, tais questões devem ser examinadas na segunda fase da prestação de contas. A propósito, o aresto deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MANDATO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS DO MANDANTE. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO DO JUÍZO DE 1a INSTÂNCIA QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DA MANDANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de exigir contas divide-se em duas fases: 1) na primeira fase avalia-se a necessidade da prestação, isto é, se existe o dever legal; 2) caso exista, e assim for declarada judicialmente a necessidade de prestá-las, são analisadas as contas apresentadas. 2. A jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, mesmo após a morte do mandante, os herdeiros possuem legitimidade para exigir a prestação de contas do mandatário, pois o dever decorre diretamente da lei, não havendo qualquer vinculação à vigência do contrato. 3. No caso concreto, a primeira fase da ação foi julgada procedente, pois o Juízo de 1a instância entendeu que os herdeiros do mandante possuem legitimidade para exigir a prestação de contas do mandatário, mesmo após a morte do mandante. Decisão que não merece reforma, com base no entendimento do STJ. 4. Embora a mandante não tenha sido legalmente interditada e não apresentasse evidências de problemas cognitivos, a interpretação prevalente não demanda tais circunstâncias para a exigência de prestação de contas por parte do herdeiro, quando o falecido tenha conferido procuração para atos da vida civil, especialmente aqueles relacionados à gestão patrimonial. Da mesma forma, não é imprescindível a comprovação de fraude ou má-fé por parte dos mandatários, de acordo com a interpretação adotada pela Corte da Cidadania. 5. Também não cabe avaliar neste momento qualquer comportamento contraditório do herdeiro que pugna pela prestação de contas, o qual supostamente nunca teria prestado assistência para a genitora e, somente após a sua morte, mostrou interesse em proteger o patrimônio a ser inventariado. 6. As questões referentes à utilização das rendas e bens da mandante falecida, bem como eventuais irregularidades, serão examinadas na segunda fase do processo de prestação de contas, não cabendo ao Juízo de 1a instância julgar improcedente a primeira fase com base em questões que são adequadas ao momento posterior. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (AGI 0748494-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024. Grifado.) Assim, numa análise perfunctória, somente a pessoa jurídica eleita como síndica deve figurar no polo passivo de ação de exigir contas. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo da demora, haja vista que o juízo a quo determinou aguardar-se o julgamento do AGI 0735634-73.2025.8.07.0000 (id. 248455455 na origem). Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às agravadas para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator